Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. FALECIMENTO DA AUTORA. ESPÓLIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à entidade recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico indicado à recorrida, pretendendo a demandante, ainda, compensar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora.
2. É importante destacar a respeito da sucessão processual que o Enunciado n° 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. 2.1. Por essa razão está evidenciado o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão, exercida pelos substitutos processuais, de recebimento do valor correspondente aos danos extrapatrimoniais experimentados pela genitora da recorrente.
3. A entidade apelante foi constituída sob a modalidade de autogestão, logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.2. Isso não obstante, é importante salientar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. 3.3. Além disso as referidas entidades prestam serviço de plano privado de assistência à saúde e devem observar o regramento previsto na Lei no 9.656/1998. 3.4. Percebe-se que a nova regra jurídica editada optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP.
4. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não mais tem surtido efeito.
5. "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo [rectius: tendo] os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória" (enunciado no 642 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5.1. No caso em deslinde está evidenciado o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão de recebimento de eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pelo falecido.
6. No caso, a fixação da compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda que aquém dos parâmetros usualmente adotados, não pode ser revista ou majorada, em razão da ausência de interposição de recurso pela parte contrária. 6.1. Assim, deve ser mantida a sentença que fixou a compensação por danos extrapatrimoniais.
7. Recurso conhecido e desprovido.